Tribunal: TJMT
Processo: 1018922-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
1018922-94.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ANDERSON MORIMAN TEWIT
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de embargos infringentes interposto por Anderson Moriman Tewit, em face do acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça nos autos do Agravo em Execução Penal n. 1018922-94.2020.8.11.0000 por ele aviado que, por maioria dos votos, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do juízo da execução penal que determinou a intimação do reeducando, ora embargante, das condições do sursis impostas na sentença condenatória, por oficial de justiça, deixando de realizar a audiência admonitória em razão das medidas de prevenção ao contágio pela Covid-19, estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 249/2020, nos termos do voto do relator Desembargador Paulo da Cunha, vencido o segundo vogal que deu provimento, para determinar que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT (Execuções Penais) promova a realização da audiência admonitória para a concessão do sursis.
O embargante, nas razões recursais juntadas ao ID 70211993, postula a prevalência do voto vencido, exarado pelo desembargador Orlando de Almeida Perri, que, na condição de 2o vogal, deu provimento à sua irresignação para anular o aceite das condições impostas no sursis fora de audiência admonitória, determinando, por conseguinte, a realização da referida assentada para a aceitação das condições do sursis.
O juízo de admissibilidade foi exteriorizado ao ID 71164457, oportunidade na qual o Desembargador Paulo da Cunha, determinou a distribuição destes embargos na forma regimental.
Nas contrarrazões encartadas ao ID 82275952, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos vertentes embargos.
É o relatório. Decido.
Não obstante o teor destes embargos, após pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU aos andamentos do Processo Executivo de Pena n. 2000017-04.2019.8.11.0018, depreende-se que, supervenientemente à interposição destes embargos infringentes, o juízo de primeira instância, no dia 25 de maio de 2021, prolatou a seguinte decisão:
[...] Cuida-se de execução penal em que o reeducando foi condenado à pena de 3 meses de detenção.
Em decisão proferida no evento 17.1 foram estabelecidas as condições para a suspensão condicional da pena, entre elas o comparecimento mensal em juízo, proibição de frequentar bares e ambientes similares e de ausentar-se da comarca, com aceitação pelo reeducando, que foi pessoalmente intimado por Oficial de Justiça no dia 17/04/2020.
É de se lembrar que a partir de março de 2020 os comparecimentos em juízo foram suspensos por força da pandemia COVID-19. Além do mais, não há notícias do descumprimento das demais condições.
A defesa interpôs agravo por não concordar com a suspensão condicional da pena, estando o recurso em análise pelo tribunal.
Contudo, não obstante a concessão da suspensão condicional da pena, este juízo possui entendimento de que no atual cenário da execução penal local, não faz qualquer sentido a aceitação do sursis pelo condenado à pena inferior a 2 anos em regime aberto, uma vez que as condições do referido benefício são mais gravosas do que o próprio cumprimento da pena no regime aberto, sobretudo porque nesta última situação não há vinculação ao prazo de 2 anos de suspensão.
Por este motivo, este juízo vem revogando o benefício do sursis concedido na sentença em casos tais, salvo se o reeducando expressamente o requerer, o que até o momento não ocorreu e possivelmente não ocorrerá.
Logo, a meu ver, não seria justo manter o reeducando em situação mais gravosa do que outros reeducandos cujo sursis foi revogado na decisão inicial que determinou o início da execução penal.
Destarte, impõe-se a revogação do sursis, por ser mais prejudicial ao reeducando, e o reconhecimento do período de prova (abril de 2020 a maio de 2021) como tempo de pena efetivamente cumprida no regime aberto, devido à similitude das condições, devendo, por consequência, ser declarada extinta a pena, em razão do cumprimento integral.
ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade, devido ao cumprimento integral da pena.
Oficie-se ao e. relator do Agravo informando sobre a extinção da pena.
Transitada em julgado, procedam-se as comunicações necessárias e arquivem-se. (Andamento n. 44 do Processo Executivo de Pena n. 2000017-04.2019.8.11.0018 no sistema SEEU). Destacamos
Destarte, não resta a menor dúvida que o presente recurso perdeu o objeto, porque além de ter revogado o benefício do sursis aqui discutido, o magistrado declarou extinta a punibilidade do embargante em razão do cumprimento integral da pena.
Por conseguinte, não há mais que se perquirir, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sobre o acerto ou não da decisão anteriormente prolatada impondo-se, portanto, reconhecer que o presente recurso se encontra prejudicado, pela perda superveniente do objeto.
Posto isso, julgo extinto estes embargos infringentes, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 51, XV, do Regimento Interno deste tribunal de Justiça, devendo estes autos serem devolvidos à Secretaria para que sejam procedidas as anotações e baixas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator